Tribunal: TJPA
Processo: 0803650-50.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803650-50.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

AGRAVADO: EVANILDE ESTEVAM MARQUES

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CONTROVÉRSIA JURÍDICA SOBRE CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DA EXIGÊNCIA DO ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente impugnação apresentada pela executada por ausência de memória discriminada de cálculo e indicação do valor incontroverso, homologou os cálculos da exequente e determinou o prosseguimento da execução, sendo pleiteada, no recurso, a aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é indispensável a apresentação de memória discriminada de cálculo para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença quando a controvérsia versa sobre critérios jurídicos de atualização do débito; (ii) estabelecer se é possível, na fase de cumprimento de sentença, substituir os índices de correção monetária fixados no título executivo judicial pela taxa SELIC, diante de alegações de superveniência jurisprudencial e legislativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exigência de apresentação de memória discriminada de cálculo, prevista no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, vincula-se às hipóteses de alegação de excesso de execução por divergência quantitativa, não se aplicando rigidamente quando a controvérsia é de natureza jurídica.

4.

A impugnação que questiona os critérios de atualização do débito não se limita a aspecto aritmético, o que permite relativizar a exigência formal de apresentação de cálculo prévio.

5.

O título executivo judicial transitado em julgado fixou expressamente os índices de correção monetária (INCC e IPCA) e juros moratórios, formando coisa julgada material.

6.

A coisa julgada impede a rediscussão ou modificação dos critérios de atualização definidos no título executivo na fase de cumprimento de sentença.

7.

A jurisprudência do STJ veda a alteração de índices de correção monetária e juros estabelecidos no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

8.

Os precedentes do STF invocados não se aplicam ao caso, por tratarem de hipóteses distintas, notadamente envolvendo ausência de fixação expressa de índices ou a Fazenda Pública.

9.

A superveniência da Lei nº 14.905/2024 não autoriza a modificação de critérios definidos em decisão transitada em julgado, em respeito à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de memória discriminada de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença é relativizada quando a controvérsia envolve critério jurídico de atualização do débito.

2.

A coisa julgada impede a alteração, na fase executiva, dos índices de correção monetária e juros fixados no título executivo judicial.

3.

A aplicação da taxa SELIC não é admissível quando o título transitado em julgado estabelece expressamente outros critérios de atualização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 502 e 525, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2558194/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.09.2024; STJ, AgInt no AREsp 1680414/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1788354/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 28.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0803650-50.2026.8.14.0000; Recorrente: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.; Recorrido: EVANILDE ESTEVAM MARQUES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0063176-39.2012.8.14.0301, ajuizado por EVANILDE ESTEVAM MARQUES.

A decisão recorrida, lançada ao id 34225923, rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, com fundamento no art. 525, § 5º, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de apresentação de memória discriminada de cálculo e da indicação do valor que entendia correto. Na oportunidade, homologou os cálculos apresentados pela exequente no montante de R$ 200.083,91, fixou honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido, e determinou o prosseguimento da execução, com expedição de mandado de penhora e avaliação.

Em suas razões recursais (id 33807983), a agravante sustenta, em síntese: (i) a desnecessidade de apresentação de memória de cálculo, ao argumento de que a insurgência não se limita a excesso quantitativo, mas sim à inadequação dos critérios jurídicos de atualização do débito; (ii) a possibilidade de incidência de entendimentos supervenientes firmados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1.170 e 1.361, os quais admitiriam a revisão dos índices de correção monetária mesmo após o trânsito em julgado; (iii) a aplicabilidade do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.368 (REsp 1.795.982/SP), no sentido de que, nas condenações cíveis, deve ser aplicada a taxa SELIC como índice único de atualização monetária e juros moratórios, vedada sua cumulação com outros índices; (iv) a incidência da Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil; (v) tratar-se de matéria de ordem pública, passível de reconhecimento inclusive de ofício; e (vi) a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo, diante do risco de constrição patrimonial decorrente da execução em curso, ao final requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a aplicação exclusiva da taxa SELIC como índice de atualização do débito.

O Relator, em decisão monocrática, deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo, por entender presentes, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da continuidade dos atos executivos, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso.

Em contrarrazões (id 35047654), a agravada sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob o argumento de que a agravante deixou de cumprir o disposto no art. 525, § 4º, do CPC, ao não indicar o valor que entendia correto nem apresentar demonstrativo discriminado de cálculo, o que justificaria a rejeição liminar da impugnação. No mérito, defende: (i) a impossibilidade de aplicação da taxa SELIC, diante da existência de título executivo judicial transitado em julgado que fixou expressamente os índices de correção monetária (INCC e IPCA); (ii) a ocorrência de violação à coisa julgada, caso se admita a alteração dos critérios de atualização na fase de cumprimento de sentença; e (iii) a inaplicabilidade dos precedentes invocados pela agravante, por tratarem de hipóteses distintas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado consiste em verificar: (i) se era exigível, no caso concreto, a apresentação de memória discriminada de cálculo e indicação do valor incontroverso, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença; e (ii) se é possível, na fase executiva, a alteração dos critérios de atualização do débito fixados no título executivo judicial — especificamente a substituição dos índices INCC/IPCA pela taxa SELIC — à luz de alegada superveniência de entendimento jurisprudencial e alteração legislativa.

Passo à análise.

Inicialmente, quanto à preliminar de inadmissibilidade da impugnação ao cumprimento de sentença, verifica-se que a decisão agravada rejeitou liminarmente a insurgência da executada com fundamento no art. 525, § 5º, do CPC, diante da ausência de apresentação de memória discriminada de cálculo e da indicação do valor que entendia correto.

Dispõe o art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil:

“§ 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
§ 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

A interpretação sistemática do dispositivo revela que a exigência de apresentação de memória de cálculo está intrinsecamente vinculada à alegação de excesso de execução fundada em divergência quantitativa.

No caso dos autos, contudo, a agravante sustenta que sua insurgência não se limita à quantificação do débito, mas recai sobre o critério jurídico de atualização monetária e juros, defendendo a aplicação da taxa SELIC como índice único.

De fato, a jurisprudência tem relativizado a exigência do art. 525, § 4º, do CPC quando a controvérsia não é meramente aritmética, mas jurídica, concernente à definição dos índices aplicáveis, situação em que a elaboração prévia de memória de cálculo pode restar prejudicada ou mesmo inviável.

Nesse contexto, entendo que a rejeição liminar da impugnação, sem a análise do mérito da tese jurídica deduzida, revela-se medida excessivamente rigorosa, sobretudo considerando que a insurgência da executada não se restringiu a apontar erro quantitativo, mas questionou o próprio critério de atualização do débito.

Superada tal questão, passa-se ao exame do mérito propriamente dito.

A agravante pretende a aplicação da taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros moratórios, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 1.368) e entendimentos do Supremo Tribunal Federal (Temas 1.170 e 1.361), bem como a superveniência da Lei nº 14.905/2024.

Todavia, a pretensão recursal não merece prosperar.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial transitado em julgado estabeleceu expressamente os critérios de atualização do débito, determinando a incidência dos índices INCC e IPCA, além de juros moratórios.

Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil:

“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A coisa julgada constitui garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando estabilidade às relações jurídicas e impedindo a rediscussão de matéria já definitivamente decidida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não é possível, em fase de cumprimento de sentença, modificar os critérios de atualização monetária e juros fixados no título executivo, sob pena de violação à coisa julgada. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ (SÚMULA 83/STJ). AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de não ser possível, na fase de liquidação ou cumprimento de sentença, alterar o critério estabelecido, no título exequendo, para a fixação dos juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada. Súmula 568 do STJ. Precedentes" (AgInt no REsp 1.960.296/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13.3 .2023, DJe de 16.3.2023). 2. Estando o acórdão estadual em sintonia com a jurisprudência do eg. STJ, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ, aplicável tanto pela alínea a como pela alínea c do permissivo constitucional. 3.Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2558194 RS 2024/0027575-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2024)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, na fase de cumprimento de sentença, é vedada a mudança de critério expressamente fixado no título judicial transitado em julgado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1680414 MG 2020/0067200-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PENSÃO POR MORTE. DIREITO DE ACRESCER. DISPOSIÇÕES DO REGULAMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REDISCUSSÃO DOS PARÂMETROS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2. Na fase de cumprimento/liquidação de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob penas de violação à coisa julgada. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1788354 MG 2018/0340590-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

Ressalte-se que os precedentes invocados pela agravante, notadamente os Temas 1.170 e 1.361 do STF, referem-se, em sua maioria, a hipóteses envolvendo a Fazenda Pública ou situações em que o título executivo não fixou expressamente os índices aplicáveis, circunstâncias que não se confundem com o caso concreto.

Ademais, a alegação de que a matéria possui natureza de ordem pública não tem o condão de afastar a autoridade da coisa julgada quando inexistente declaração de inconstitucionalidade do critério adotado no título executivo, tampouco situação excepcional que autorize sua relativização.

No que concerne à Lei nº 14.905/2024, igualmente não há como reconhecer sua incidência para modificar critérios definidos em decisão transitada em julgado, sob pena de afronta direta à segurança jurídica.

Portanto, ainda que superado o óbice processual inicialmente apontado, a tese recursal esbarra em impedimento jurídico intransponível, consistente na imutabilidade do título executivo judicial.

Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

Belém, 11/05/2026